Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-80.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. OFENSAS RECIPROCAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso do autor próprio, regular e tempestivo (Id 17123654). Contrarrazões apresentadas (Id 17123668).
2. Recurso interposto pelo autor em que requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de dano moral. Relata que a ré ofendeu a sua honra ao lhe desferir palavras de baixo calão. Fundamenta seu pedido na responsabilidade civil decorrente de ato ilícito (art. 186, do CC).
3. Gratuidade deferida ao autor (Id 17123657).
4. O dano moral passível de indenização é aquele que atinge os direitos da personalidade, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhação, vexame, constrangimento, frustração, dor e outros sentimentos negativos.
5. Os documentos colacionados aos autos (conversas via whatsapp, ocorrências policiais, fotografias) comprovam que a separação do casal ocorreu num ambiente extremamente conturbado, inclusive com deferimento de medida protetiva em favor da ré, a despeito de o ex-casal ter um filho menor.
6. A agressividade, a ausência de respeito, as ofensas recíprocas no ambiente familiar revelam que houve excesso de ambos os lados. Discussões relacionadas ao fim de relacionamento, questões familiares e relativas ao filho menor, induzem ao entendimento de que não há dano moral a ser compensado quando os insultos foram mútuos.
6. A inteligência do art. 186[1], do CC leva ao entendimento de que, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva ou aquiliana, somente haverá o dever de indenizar se evidenciada a presença conjunta dos elementos caracterizadores do ato ilícito.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida incólume.
8. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei de regência), cuja cobrança fica sobrestada porque beneficiário da Justiça Gratuita (art. 12, Lei 1.060/50).

[1] Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.